Tribunal: STF
Processo: Rcl 46830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que indeferiu pedido de suspensão do processo nº 0020458-02.2019.5.04.0013, consoante trecho pertinente abaixo colacionado:
    “A reclamada requer o adiamento do julgamento por videoconferência designado para o dia 14.04.2021, sob o argumento de que as medidas adotadas pelo governo do Rio Grande do Sul no combate à pandemia do coronavírus, tais como, suspensão geral de atividades entre 22h e 5h e suspensão das atividades não essenciais à saúde, dificultam a participação do advogado na sessão de julgamento por videoconferência. 
    Intimada para justificar, fundamentadamente, a absoluta impossibilidade técnica ou prática de acompanhar a sessão virtual, informa apenas que há dificuldades técnicas e que o estabelecimento da empresa está com disponibilidade restrita de comparecimento (fechado), em razão das regras de distanciamento social.
    Não vinga, todavia, a pretensão da reclamada. Isso porque as referidas medidas de combate à Covid-19 visam justamente evitar o deslocamento desnecessário das pessoas e a aglomeração em locais públicos ou privados. 
    A sessão de julgamento em sistema de videoconferência, a toda evidência, em nada afeta as disposições do governo do Estado, bem pelo contrário, porquanto a realização da sessão nessa modalidade é justamente para evitar deslocamentos, e, assim, alinhar-se às orientações das autoridades no combate à pandemia. Não se pode olvidar que a prestação jurisdicional precisa ser efetiva e célere, de modo que o adiamento da sessão de julgamento por videoconferência para outra modalidade (virtual ou presencial) ocorre apenas quando restar comprovada a impossibilidade técnica pela parte requerente, não sendo essa a hipótese dos autos. 
    Pelo exposto, indefiro o requerimento da reclamada, restando mantida a sessão de julgamento para o dia 14.04.2021 às 14h. 
    Simone Maria Nunes, Desembargadora Relatora. “
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do referido acórdão paradigma. 
          É o relatório. Decido o pedido liminar.
    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, a questão tratada na origem refere-se ao direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do salário-base definido na Lei n.º 4950-A/1966, relativamente aos empregados contratados como engenheiros na empresa reclamada na origem. No entanto, a decisão ora reclamada, acima transcrita, nada dispõe sobre esta questão, limitando-se a afastar a “impossibilidade técnica ou prática de acompanhar a sessão virtual”, alegada pela empresa. De fato, a ora reclamante solicitou a suspensão do processo com base no seguinte motivo (doc. 9, p. 287):
    “Em atendimento à decisão disponibilizada em 30.03.2021, a reclamada informa que há dificuldades técnicas para que o procurador acompanhe a sessão de julgamento, além do que o estabelecimento da empresa está com disponibilidade restrita de comparecimento (fechado), em razão das regras de distanciamento social. Nesse sentido, a reclamada invoca o art. 451, II, do CPC, ainda que não se trate de caso de enfermidade, mas decorrente da pandemia do coronavírus. 
    Em face do exposto, a reclamada reitera a este Juízo o adiamento do julgamento por videoconferência agendado para 14.04.2021 - 14:00, para que o referido ato seja realizado preferencialmente na forma presencial.”
    6. Assim, a decisão reclamada, ao indeferir o requerimento de suspensão do julgamento por videoconferência do processo nº 0020458-02.2019.5.04.0013, agendado para 14.04.2021, não tratou do julgamento do ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo de origem e o tema submetido à repercussão geral. 
    7. Ademais, ainda que seja analisada a tramitação anterior do processo trabalhista, melhor sorte não assiste à reclamante. Constato que a ora reclamante requereu, na origem, perante o Juízo da Vara do Trabalho, o sobrestamento do processo com base na decisão paradigma do ARE 1.121.633. No entanto, o MM. Juiz, em 26.03.2020, indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação: 
    “De fato, a ré não comprovou a vigência de norma coletiva com previsão de salário normativo durante o período do contrato, pois a autora foi despedida em agosto de 2017 e a primeira norma coletiva com previsão de salário normativo teve vigência a partir de maio de2018 (ID 6b02685).
    As normas coletivas anteriores previam apenas o índice de reajuste salarial (IDs70ba35c e d0385dc).
    Ante o exposto, não há falar em suspensão do processo.”
    8. Da análise dos autos, verifica-se que a norma coletiva com previsão de salário normativo acostada (doc.8, p. 107-113) tem vigência a partir de maio de 2018 (cláusula primeira) e alcança os contratos de trabalho em vigor na data em que o instrumento venha a ser depositado junto à Delegacia Regional do Trabalho, não se beneficiando dela “os empregados que tenham tido seus contratos dissolvidos anteriormente à data acima prevista” (cláusula décima quinta). Sucede que, como consta na decisão acima transcrita, a autora da reclamação trabalhista, beneficiária na presente reclamação constitucional, foi despedida em agosto de 2017, de modo que não é alcançada pela convenção coletiva neste particular.
    9. Como se percebe, a decisão do Juízo da Vara do Trabalho igualmente em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem, já que, com base na situação fática, concluiu ser inaplicável a norma coletiva, por motivo temporal, não discutindo sua validade ou invalidade. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, cito o seguinte julgado: 
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexsitência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020).
    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie. 
    11. Anoto, por fim, que a decisão suscitada a seu favor pelo ora reclamante, proferida nos autos da Rcl 42476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, red. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, embora trate de ação trabalhista que pleiteia o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do salário-base definido na Lei n.º 4950-A/1966, cuida de situação fática diversa da dos presentes autos, diante do contexto acima transcrito. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator